Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703015-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA AGRAVADO: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milenna Olgilena Sobreira Feitoza contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 220738098 do processo de referência) que, nos autos da ação de arbitramento de alugueis movida pela ora agravante em desfavor de Orlando Rodrigues Da Cunha Neto, processo n. 0701606-68.2024.8.07.0015, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Narrou a requerente que, em setembro de 2006, iniciara uma relação de união estável com o requerido, que perdurou até agosto de 2020, conforme reconhecido por sentença judicial proferida no processo no 0708786-40.2021.8.07.0016. Embora a sentença tenha fixado o início da união em novembro de 2009, sustenta ser incontroverso que o vínculo se estendeu por mais de 10 anos. Aduziu que, durante esse período, em 13/2/2019, o casal adquiriu um imóvel localizado no Condomínio Águas D'Álma, em Pirenópolis, Goiás, registrado no 1o Ofício de Notas de Pirenópolis, sob a matrícula no 13.447. O imóvel foi adquirido em conjunto, sendo estabelecida a partilha do bem em 50% para cada parte. Exclamou que, com o término da união em agosto de 2020, ficou impossibilitada de acessar o imóvel de Pirenópolis, uma vez que o requerido teria retido as chaves e a excluído do grupo de WhatsApp do condomínio, o que lhe impediu o retorno ao imóvel. Obtemperou que imóveis semelhantes no mesmo condomínio têm valores médios de venda de R$ 600 mil, e aluguel de R$ 3 mil mensais. Considerando a partilha de 50% do imóvel, Milenna requer que Orlando seja responsabilizado pelo aluguel correspondente à sua parte, no valor de R$ 1.500,00 mensais, enquanto o imóvel continuar em uso exclusivo por ele. Assim, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postula tutela de urgência, nos seguintes termos: “28. Diante do exposto, a Sra. MILENNA pede a concessão da tutela antecipada inaudita altera parte, destinada a arbitrar o pagamento de aluguel no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, referente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do aluguel do imóvel localizado no Condomínio Águas D ́alma, Avenida Lourival Mendonça, Quadra 22, Lote 7/12, Setor Meia Ponte, Pirenópolis, Goiás, registrado no 1o Ofício de Notas de Pirenóplis, matrícula no 13.447 a serem depositados no Banco do Brasil, Agência: 2881-9, C/C 21836-7, de titularidade da Autora.” (ID 190437866, p. 7). Este Juízo havia declinado a competência em favor da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, onde se processa a ação de reconhecimento e dissolução de união estável entre as partes em epígrafe, sob no 0708786-40.2021.8.07.0016 (ID 191722833). Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento pela Col. 1a Turma Cível do e. TJDFT (ID 193118022). Por meio da petição de ID 220463608, a parte autora noticiou o trânsito em julgado do acórdão exarado. O requerido comparecera espontaneamente aos autos (ID 220002078), momento em que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem assim pelo deferimento de tramitação prioritária ao feito. Eis o relatório. D E C I D O. Prefacialmente, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil, considerando que o requerido é portador de neoplasia maligna, conforme comprovado pelo documento juntado sob o ID 220473534. Proceda-se com a anotação devida, conferindo-se prioridade na tramitação dos atos processuais subsequentes. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No atinente ao primeiro dos requisitos, conquanto, em tese, seja juridicamente plausível o reconhecimento da obrigação do cônjuge que ocupe com exclusividade imóvel comum relativamente ao pagamento de valor equivalente ao aluguel de sua cota-parte, na esteira de reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, o valor indicado pela parte autora foi veiculado unilateralmente. Observa-se que não há nos autos elementos probatórios que atestem o valor de mercado do aluguel do imóvel em questão. A fixação de aluguel sem base concreta pode resultar em quantia desproporcional, causando desequilíbrio entre as partes. Em outras palavras, ainda que se vislumbre, em tese, em princípio, nesta fase de cognição sumária, a aparente existência de um “an debeatur”, o “quantum debeatur” ainda é uma incógnita, exatamente pela não submissão da tese autoral ao exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa –. A, tão esperada, quanto certa, controvérsia acerca do valor legal arbitrado pela parte autora faz colapsar a Probabilidade do Direito, em um aspecto que lhe é vital – o valor da obrigação a ser estampado no comando judicial de urgência. Paralelamente, também não vislumbro Risco ao Resultado Útil do Processo ou mesmo Perigo de Dano, na medida em que a parte autora não alegou ou demonstrou que estes montantes seriam essenciais para a sua sobrevivência; fundando sua irresignação basicamente na percepção de injustiça que exala dos fatos. Pelo exposto, INDEFIRO a pretensão deduzida a título de Tutela de Urgência. (...) - (grifos no original) Em razões recursais (Id 68286453), a agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Diz atuar como corretora de imóveis na capital, possuindo renda incerta, e viver da ajuda de familiares. Alega ter convivido por dez anos com o réu, período no qual adquiriram um imóvel no Condomínio Águas D ́alma, situado em Pirenópolis/GO. Frisa que mencionado bem foi objeto de partilha entre as partes no bojo dos autos n. 0708786-40.2021.8.07.0016. Brada que, apesar de deter cinquenta por cento do imóvel, dele nada usufrui, uma vez que o requerido a expulsou do grupo de WhatsApp do condomínio e permanece exclusivamente com as chaves do bem. Defende necessária a reforma da decisão agravada, tendo em vista que há nos autos informações claras sobre o valor de mercado do aluguel do bem. Elucida se tratar de imóvel padronizado, cuja análise mercadológica aponta para o valor médio de três mil reais de aluguel do bem. Discorre sobre os arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil. Entende haver enriquecimento ilícito do agravado. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência recursal. Ao final, requer o seguinte: 31. Considerando-se os relevantes fundamentos de fato e de direito trazidos nestas razões recursais e o inequívoco periculum in mora existente, a Agravante pede seja antecipada a tutela recursal, para que seja arbitrado o pagamento de aluguel no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, referente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do aluguel do imóvel localizado no Condomínio Águas D ́alma, Avenida Lourival Mendonça, Quadra 22, Lote 7/12, Setor Meia Ponte, Pirenópolis, Goiás, registrado no 1o Ofício de Notas de Pirenóplis, matrícula no 13.447 a serem depositados no Banco do Brasil, Agência: 2881-9, C/C 21836-7, de titularidade da Agravante. 32. A Agravante pede, ao final, o integral provimento deste agravo, anulando-se ou reformando-se a r. decisão agravada para que seja arbitrado o pagamento do aluguel. 33. Por fim, a Sra. MILENNA requer sua prévia intimação para sanar eventuais vícios que comprometam a admissibilidade do presente recurso, tal como preveem os arts. 932, par. único, e 1017, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem preparo em razão do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ressalto se restringir o pedido de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento nesse sentido deduzido perante o juízo de origem restou parcialmente deferido pela decisão agravada. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, a agravante tão somente apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 68293645, p. 1), certidão de baixa da empresa MO Sobreira Feitoza Rouppas Infantis (Id 68293645, p. 2), extrato bancário do Banco do Brasil (Id 68293645, pp. 3-7) e Declaração de Imposto sobre a Renda relativo ao exercício de 2024 (Id 68293645, pp. 8-15). Todavia, tais documentos não bastam para comprovar a alegada hipossuficiência, mormente quando verifico residir a recorrente em área nobre desta capital (SQNW 103, bloco B, Setor Noroeste, Brasília, conforme Id 68286453, p. 1), tendo, ademais, contratado advogada particular (Id 190437870 do processo de referência), sem notícia de que a atuação da patrona seja pro bono. De fato, não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte agravante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora